Tribunal: TJES
Processo: 5012954-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012954-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BARBOZA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (5)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR A TERCEIROS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO. CONDUTA PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CULPA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. ART. 14, §3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual narra o autor, em síntese, que sofreu o golpe do falso advogado, realizando empréstimos junto aos bancos recorridos a fim de encaminhar valores para o golpista. Assim, em virtude da fraude, aduz que os contratos de empréstimo foram realizados sob vício de consentimento, razão pela qual pleiteia a anulação dos negócios jurídicos e condenação em danos materiais e morais.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada IMPROCEDENTE, RESOLVENDO-SE o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Nesse sentido, fraudes ocorridas em operações bancárias constituem fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento envolvendo o serviço prestado (Súmula 479 do STJ).

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se a ocorrência de golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, situação capaz de afastar a responsabilização da instituição bancária, porquanto não se vislumbra hipótese de vício ou defeito na prestação do serviço, o que exigiria a demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

Conforme se extrai da narrativa do consumidor e dos documentos acostados aos autos, a ação foi praticada por terceiros, inexistindo comprovação de conduta comissiva ou omissiva por parte da prestadora de serviços.

Em verdade, o consumidor voluntariamente realizou os negócios jurídicos que agora pretende invalidar, vindo a contestá-los tão somente após perceber ter sido vítima do aludido golpe.

Assim, não se pode imputar às instituições financeiras a responsabilidade por atos de terceiros, sendo de conhecimento geral, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), que, em golpes praticados via transferência bancária, os valores são transferidos e/ou sacados rapidamente pelos golpistas, aproveitando-se da instantaneidade da transação.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre a parte recorrida.

Sob essa motivação, não encontro razões para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito